Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc., Proceda-se a correção conforme requerido no ID 34119084. Manifeste o Apelado no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos juntados pelos Apelantes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator